Tribunal: TJSP
Processo: 2125130-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: JAIRO BRAZIL
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Prazo concedido em Primeira e Segunda Instância ao agravante para juntar a documentação necessária de modo a confirmar a situação de necessitado, conforme a regra do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Presunção de pobreza afastada. Indeferimento mantido. Recurso não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Gratuidade de justiça. Pessoa física. Indeferimento. Prazo concedido em Primeira e Segunda Instância ao agravante para juntar a documentação necessária de modo a confirmar a situação de necessitado, conforme a regra do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Indícios da hipossuficiência não comprovados. Presunção de pobreza afastada. Indeferimento mantido. Recurso não provido, com determinação.